Tribunal: TJSP
Processo: 1009595-96.2019.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009595-96.2019.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é embargado
JORGE MARTINS SALGADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009595-96.2019.8.26.0565/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1009595-96.2019.8.26.0565/50000
Comarca: São Caetano do Sul
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Embargado: Jorge Martins Salgado
Voto n. 48.261
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Pretensão de rediscussão sobre o reajuste por mudança de
faixa etária. Acórdão devidamente fundamentado no REsp
no 1.568.244/RJ. Intuito de prequestionamento da matéria.
Inexistência de apontamento de algum dos vícios previstos
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Sul América
Companhia de Seguro Saúde em relação ao Acórdão de fls. 280/289.
Pretende a embargante o prequestionamento da matéria para
interposição de outros recursos com manifestação expressa sobre o
REsp 1.568.244/RJ (fls. 01/07- incidente 50000).
É o RELATÓRIO.
2. De rigor a rejeição dos embargos declaratórios.
A embargante busca debater o reajuste por mudança de
faixa etária com intuito de prequestionamento da matéria. Todavia,
sequer aventa um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009595-96.2019.8.26.0565/50000 -Voto no
3
No mais, o Acórdão discorreu sobre o reajuste apontando
expressamente o Recurso Repetitivo (REsp no 1.568.244/RJ), conforme
se verifica de trechos do Julgado: “Anota-se, ainda, que o julgamento
dos casos é pautado pelos fundamentos parametrizados pelo E.
Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp
no 1.568.244/RJ): “O reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados
ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Pois bem. Na hipótese dos autos, verifica-se que o contrato do qual o
apelante s sua dependente são beneficiários contém previsão
expressa de reajuste da contraprestação do plano de saúde nas
faixas etárias “Até 17 anos”, “De 18 a 55 anos”, “De 56 a 65” e
“Acima de 65 anos” (Cláusula 15.2 fl. 65). No entanto, tais reajustes
não podem alcançar o apelado e sua dependente, dada sua
abusividade. Por um lado, embora haja a previsão contratual das
exasperações fundadas em critério etário, a cláusula 15.2 adotam a
atualização do valor da “unidade de serviço” (US) como indexação
dos reajustes, medida não permite ao beneficiário clara
compreensão de seu conteúdo, porque se utiliza a operadora de
diversos dados unilaterais, e que não são de conhecimento prévio
dos beneficiários. É dizer, o instrumento contratual, nada obstante
estabeleça o critério de faixas etárias, não indica quais os
percentuais serão aplicados quando o beneficiário ultrapassar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009595-96.2019.8.26.0565/50000 -Voto no
4
correspondente faixa etária, o que é insuficiente a cumprir o dever
de informação, imposto pela legislação consumerista, nos termos do
artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. (...) A
operadora, de outra parte, não comprovou que preencheu as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, ou seja, que
submetera, à aprovação da Agência, as tabelas de prêmios referidas
no texto contratual firmado pelo apelado havendo mera referência à
nota técnica e nada mais. Anote-se que tal ônus é exigido no caso dos
contratos firmados antes de 1999, como na espécie (fls. 167/172), na
forma do v. Acórdão superior: “(...) a) No tocante aos contratos
antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde
firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se
seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista
e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS” (REsp no 1.568.244/RJ, Rel. Ricardo
Villas Bôas Cueva). Por fim, dada a inexistência de previsão
negocial válida e da adequação regulamentar para justificar a
pretensão da apelante, é irrelevante, segundo o provimento
vinculante editado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que o
contrato seja adaptado ou não à Lei no 9.656/98. A propósito, bem
motivou o i. Magistrado: “Irrelevante se a requerida tinha
pretensão de praticara aumentos que tenham sido aprovados pela
ANS ou se o contrato é anterior à Lei n° 9.656/98. Tais
circunstâncias são irrelevantes perante a autora, a qual, na forma
do Código de Defesa do Consumidor, tem o direito de requerer a
anulação da majoração que lhes foi imposta” (fl. 209).” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009595-96.2019.8.26.0565/50000 -Voto no
5
283/288).
E não se pode olvidar o manejo destes declaratórios para
fins de interposição de outros recursos.
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator